Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724674-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JOAO CARLOS SCALIA DESPACHO À Secretaria da 6a Turma para cadastrar na autuação do Pje o agravo interno. Após, ao Distrito Federal, em 10 dias, já computada a dobra legal, para dizer se persiste o seu interesse no presente recurso, considerado que já decorreu inclusive o prazo suplementar concedido pelo MM. Juiz no Primeiro Grau para emenda da inicial. Intime-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora